Tribunal: STF
Processo: Rcl 90778
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mob Manutenção Operações Brasil Ltda-ME contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0001176- 61.2015.5.02.0372, que teria desrespeitado o que decidido no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
Mob Manutenção Operações Brasil Ltda-ME  narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, Eudson Magalhães Rodrigues Filho ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa AM Restaurante e Lanchonete Ltda. ME.  e que,  embora a reclamante não tenha participado da fase de conhecimento, foi incluída no polo passivo na fase de execução, após a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Discorre que interpôs agravo de petição, ao qual foi negado provimento resultando mantida a sua inclusão no polo passivo da fase executiva, apesar de não ter integrado a relação jurídica que originou o título executivo judicial.
Dessa perspectiva, aduz que a decisão reclamada teria afrontado o que decidido no Tema nº 1.232, eis que

“[a]  inclusão da ora Reclamante ocorreu apenas na fase de execução, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente constrição de seu patrimônio, sem que tivesse participado da fase cognitiva e sem que lhe fosse oportunizada a efetiva participação no momento processual adequado à formação da responsabilidade jurídica”. (e-doc. 1, p. 8)

Assevera, ainda, que 

“a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase executiva não possui o condão de suprir a ausência absoluta de participação da ora Reclamante na fase de conhecimento, momento processual constitucionalmente adequado à formação do título executivo judicial e à definição dos sujeitos responsáveis pela obrigação” (e-doc. 1, p. 8).

Requer

“A concessão de medida liminar, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001176-61.2015.5.02.0372, bem como a suspensão da execução trabalhista em relação à ora Reclamante, até o julgamento final da presente reclamação;  (....)
Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente o acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconhecendo-se a violação à tese vinculante firmada no Tema 1.232 da Repercussão Geral e determinando a exclusão da Reclamante do polo passivo da execução trabalhista”.

É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  

  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, a última movimentação do Processo nº 0001176-61.2015.5.02.0372 foi a publicação de acórdão em agravo de petição, não tendo sido sequer peticionado recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente